Tribunal: TJSP
Processo: 2186222-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais – insurgência contra o indeferimento da antecipação de tutela – exclusão de nome de cadastros de inadimplentes - requisitos do artigo 300 do CPC verificados - probabilidade do direito e risco de dano - decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186222-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
LEONARDO GABRIEL DE ABREU SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186222-47.2020.8.26.0000 -Voto no 9724 FH
2
Voto n. 9724– 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2186222-47.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível de Marília
Agravante: Leonardo Gabriel de Abreu Soares
Agravado:
LuizaCred
S/A
Sociedade
de
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Juiz de Direito: Ernani Desco Filho
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada
com indenizatória por danos morais
insurgência contra o
indeferimento da antecipação de tutela
exclusão de nome de
cadastros de inadimplentes - requisitos do artigo 300 do CPC
verificados - probabilidade do direito e risco de dano - decisão
reformada recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Leonardo Gabriel de
Abreu Soares em recurso de agravo de instrumento extraído de autos de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais
que move em face de LuizaCred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento
e Investimento; insurge-se contra r. “decisum” que carreou indeferida a
antecipação de tutela
exclusão de seu nome de cadastros de
inadimplentes; sustenta presentes os requisitos à sua concessão,
destacando, no alusivo, a desembaraçada reversibilidade da medida.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da condição
de beneficiário de justiça gratuita.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos morais; a antecipação da tutela veio indeferida nos
seguintes termos: “[...]Os documentos
que acompanham
a inicial, não
permitem
aferir, mesmo de forma precária, se, ocorreu a conduta atribuída
ao réu, o que impede a concessão
da medida "inaudita altera pars", e, em
se tratando de imputação
de fato não existente,
aprovada
conduta deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186222-47.2020.8.26.0000 -Voto no 9724 FH
3
ser efetiva da pelo sujeito passivo, sendo necessária
a integração
do feito
mediante
sua resposta.
Assim sendo, INDEFIRO
a tutela provisória.”
(fls.
40/43)
Colhe,
“data
venia”,
o
inconformismo;
ao
deferimento da tutela de urgência antecipada necessário salta o
preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do Código de
Processo Civil, de modo que reclamado quando presentes elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo.
E no alusivo de se ver manifesta a relevância da
fundamentação - própria à demonstração da probabilidade do direito;
extrai-se, com efeito, dos documentos em folhas 35/37, emitidos pelo
SCPC, a inclusão do nome do agravante, a pedido da agravada, em razão
do inadimplemento de R$ 911,00, em órgãos de proteção ao crédito; tem-
se, no contexto, em relevo a incerteza da existência do débito, o que
permeado por asseverada ausência de relação jurídica entre as partes,
recomendável a buscada antecipação
marcada por manifesta
reversibilidade.
O risco de dano, ainda, salta clarividente, posto
comprometido o nome do agravante junto a órgãos de proteção ao crédito,
o que a resvalar direito personalíssimo, é dizer, o de se apresentar na vida
de relação com identidade pessoal intacta, ao que se agrega a
consistência, “prima facie”, dos argumentos expendidos; confira-se, na
direção, precedente desta c. Corte:
“Agravo de instrumento.
Ação declaratória
de inexigibilidade
de
débito. Decisão que não concedeu
a suspensão
do registro dos
órgãos de restrição creditícia.
Havendo discussão
da dívida em
Juízo, e inexistindo
qualquer prejuízo irreparável
ou de difícil
reparação
ao credor, a inclusão ou a manutenção
do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186222-47.2020.8.26.0000 -Voto no 9724 FH
4
devedor nos cadastros
de proteção ao crédito pode ser obstada .
Dispensa

da
parte
hipossuficiente

economicamente

do
oferecimento
de caução. Aplicabilidade
do § 1o do art. 300 do CPC.
Agravo
provido. ”
(
Agravo
de
Instrumento
no
2160897-07.2019.8.26.0000; 34a Câmara de Direito Privado; Des.
Rel. Soares Levada; d.j. 20/09/2019).
Acresça-se a condição de beneficiário de justiça
gratuita do autor, o que faz dispensável a prestação de garantia, nos
termos do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 300. (...). “§ 1o
Para a concessão
da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme
o caso,
exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte
economicamente
hipossuficiente
não puder oferecê-la
.”
É tudo.
Dá-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR